Tribunal: STF
Processo: RHC 209688
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-06
Data de publicação: 2021-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. POSSE DE MUNIÇÃO DE USO RESTRITO. MATÉRIA NÃO APRECIADA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. CRIME PERMANENTE. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Recurso ordinário em habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, interposto por Veroni Aparecida Silva dos Santos contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 26.10.2021, negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 681.422/RS.



O caso



    2. Consta do processo que o juízo da Vara Criminal da Comarca de Sapiranga/RS, em 10.8.2018, julgou procedente a denúncia, para “CONDENAR os réus ANDREI MELO DOS SANTOS, EDERSON FIORAVANTE, CRISTIANO LOPES DOS SANTOS, todos já qualificados, como incurso nas penas do artigo 33, caput, e 35, caput, ambos da Lei nº 11.343/06, os delitos entre si, na forma do artigo 69, do Código Penal; e ANGELA MARIA DOS SANTOS CORREA e VERONI APARECIDA, ambas já qualificadas, como incurso nas sanções do artigo 33, caput, e 35, caput, ambos da Lei nº 11.343/06, e artigo 12, caput, da Lei nº 10.826/03, os delitos entre si, na forma do artigo 69, do Código Penal”. À recorrente foi fixada “a pena de 09 anos e 03 meses, sendo que 01 ano de detenção e 08 anos e 03 meses de reclusão, bem como ao pagamento de 1.210 (hum mil e duzentos e dez) dias-multa, fixando o valor do dia-multa em 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato” (fls. 49-67, vol. 2). 



    3. Em 26.9.2019, no julgamento da Apelação Criminal n. 0337394-31.2018.8.21.7000/RS, interposta pela defesa, a Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, por unanimidade, negou provimento ao recurso (fls. 69-140, vol. 2). O acórdão tem a seguinte ementa:



    “APELAÇÕES CRIMINAIS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. POSSE DE MUNIÇÃO DE USO RESTRITO. INSURGÊNCIAS DEFENSIVAS.



    PRELIMINARES. Inépcia da inicial acusatória. A peça acusatória narra as circunstâncias fáticas, com a devida individualização das condutas, a possibilitar a exata compreensão da acusação e o exercício da ampla defesa e do contraditório, encontrando substrato hábil na prova produzida e coligida ao feito, satisfazendo com rigor o quanto disposto no artigo 41 do Código de Processo Penal. Impossibilidade de utilizar-se de presunção para verificar o intento mercantil dos agentes. É pacífico na doutrina e jurisprudência que as circunstâncias do fato, local, natureza e quantidade de substâncias apreendidas, entre outros tantos elementos de prova, são aptos a caracterizar o intento comercial da posse ou porte ilícito de entorpecentes. Ao contrário, estar-se-ia negando vigência, por exemplo, ao artigo 239 do Código de Processo Penal .



    MÉRITO. Atipicidade do delito de posse ilegal de munição (não incidência do princípio da insignificância). O delito tipificado no artigo 12 da Lei n.º 10.826/2003 é de perigo abstrato e tem por escopo a garantia de segurança jurídica acerca do monopólio estatal de controle sobre o acesso a instrumentos armamentícios, bem como da paz social e incolumidade pública. É irrelevante, pois, qualquer análise sobre o potencial lesivo isolado do item, seja a arma desmuniciada ou a munição e/ou acessórios apartados. Para que a descrição típica seja penalmente relevante, basta que o item enquadrado na descrição legal seja passível de eficaz utilização. Verifica-se que a potencialidade lesiva da munição deve ser considerada não em si, isoladamente, mas, sim, na viabilidade de, em diminuto lapso temporal, ser integrada a armamento e produzir resultado letal. Não há o que se falar em ausência de tipicidade material, tampouco em princípio da insignificância, ao passo que, ao todo, foram apreendidos 14 cartuchos de munição, com potencialidade lesiva comprovada por laudo pericial. 



    Abolitio criminis. A defesa sustenta a aplicação do artigo 32 da Lei n.º 10.826/2003, postulando a extinção da punibilidade em relação às apelantes Angela e Veroni. Inaplicável a hipótese do artigo 32 do referido diploma legal ao caso em concreto. As apelantes não satisfazem minimamente os requisitos previstos no dispositivo, ou seja, não houve entrega dos itens, tampouco espontaneidade, muito menos há indicativo de presunção de boa-fé, posto que a apreensão dos artefatos armamentícios deu-se em contexto de traficância.



    Insuficiência probatória. A prova aponta, com segurança, especialmente pelas declarações dos policiais, a autoria, com a devida individualização das condutas, bem como o destino mercantil do entorpecente angariado, daí por que há de ser mantida a condenação em sua integralidade. Os agentes públicos não agiram sem subsídio, posto que, após o chamado para verificar ocorrência de disparo de arma de fogo, flagraram os acusados no endereço apontado efetuando atos típicos de traficância, com a apreensão de cerca de NOVE quilos de maconha. A defesa não trouxe elementos probatórios capazes de derruir a versão acusatória. Ademais, considerando as circunstâncias em que se deu a prisão e a apreensão da substância entorpecente, aliadas às declarações constantes no processo, inviável se mostra o acolhimento de quaisquer pretensões absolutórias ou desclassificatórias. As teses ventiladas pelas defesas, não possuem qualquer mínimo suporte probatório nos autos, encontrando-se isoladamente nas palavras exculpantes e contraditórias dos apelantes. A sentença guerreada analisou adequadamente a prova coligida, restando procedente a peça acusatória em sua integralidade, posto que devidamente caracterizados os delitos de tráfico de entorpecentes, associação para o tráfico e posse ilegal de munição uso restrito e autoria. 



    PENAS. Redução ao mínimo. Pena base. Em relação aos apenamentos, irretocável a fundamentação do juízo a quo. Delitos de posse ilegal de munição, para as apelantes Veroni e Ângela, e de associação para o tráfico, para os apelantes Veroni, Ângela, Ederson e Andrei já tiveram apenamentos fixados no mínimo legal. No que concerne aos delitos de tráfico, inviável a redução ao mínimo, em vista da valoração negativa das circunstâncias dos crimes, face ao quantum de entorpecentes apreendidos. Em relação ao apelante Cristiano, (...) Confissão do apelante Andrei. (...)



    Minorante privilegiadora. Em relação aos réus Ângela, Veroni, Ederson e Andrei, inaplicável a minorante prevista no artigo 33, §4º, da Lei de Tóxicos, tendo em vista que os apelantes encontram-se inseridos na criminalidade, associando-se para o cometimento da traficância, beneficiando-se economicamente de seus proventos espúrios. Em relação ao apelante Cristiano, de mesma sorte, em especial, possui vinculação, consoante elementos coligidos ao feito, com a facção criminosa denominada ‘Os Manos’, bem como é identificado como o organizador da empreitada criminosa apurada nestes autos.



    Benefícios penais. Incabível a concessão de qualquer benefício penal, tendo em vista as penas fixadas e o regime aplicado.



    Multa. Penas de multa fixadas no mínimo. Manutenção.



    Detração. O tempo de prisão provisória não é suficiente para alterar o regime de pena aplicado, (…) Manutenção do regime. 



    APELOS DEFENSIVOS IMPROVIDOS. UNÂNIME” (fls. 69-74, vol. 2).



    4. Em 8.7.2021, no julgamento do Habeas Corpus n. 0038152- 78.2021.8.21.7000/RS, impetrado em favor da recorrente, a Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, por unanimidade, negou provimento ao recurso (fls. 184-187, vol. 2 e fls. 1-2, vol. 3). O acórdão tem a seguinte ementa:



    “AGRAVO REGIMENTAL CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. REJEITADO. Não se conheceu do habeas corpus, porque ele não se enquadrava em nenhuma das situações que, mesmo não sendo o recurso apropriado, é possível conhecê-lo e julgá-lo. Pretendia-se a nulidade de uma sentença em razão de prova ilícita (invasão de domicílio). Agravo regimental rejeitado” (fl. 184, vol. 2).



    5. Em 19.7.2021, apontando como autoridade coatora o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul no julgamento do Habeas Corpus n. 0038152- 78.2021.8.21.7000/RS, foi impetrado em favor da recorrente o Habeas Corpus n. 681.422/RS no Superior Tribunal de Justiça, no qual a defesa pediu “a concessão da ordem de habeas corpus, para fins de reconhecimento da ilicitude da invasão de domicílio e provas produzidas desde então e, consequentemente, absolver a paciente VERONI APARECIDA SILVA DOS SANTOS” (fl. 3-15, vol. 1).



    Em 23.8.2021, em decisão monocrática, o Relator, Desembargador convocado Olindo Menezes, não conheceu do habeas corpus (e-doc. 16).



    Em 26.10.2021, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, em acórdão com a seguinte ementa: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. INVASÃO DE DOMICÍLIO. MATÉRIA NÃO APRECIADA NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. A questão a respeito da nulidade por invasão de domicílio não foi apreciada na origem, motivo pelo qual não deve ser conhecida diretamente por esta Corte Superior, para não se incorrer em indevida supressão de instância. 2. Agravo regimental improvido” (e-doc. 25).



    6. Esse acórdão é o objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus, no qual se pretende “desconstituir a condenação recebida pela recorrente, tendo em vista a ocorrência de ilegalidade dos policiais que realizaram sua prisão em flagrante, pois praticada através de violação de domicílio, violando o artigo 5º, inc. XI, da Constituição Federal e artigo 240, do Código de Processo Penal” (fl. 3, e-doc. 29).



    A recorrente argumenta que deveria ser aplicada “a Teoria da Árvore dos Frutos Envenenados, ensejado o caráter ilegal às provas derivadas da conduta ilícita, na forma do artigo 157, § 1º, do Código de Processo Penal” (fl. 3, e-doc. 29).



    Acrescenta “que o único elemento utilizado para fundamentar o ingresso dos policiais militares na residência é que o corréu Cristiano Lopes dos Santos teria fugado para o interior do bem” (fl. 9, e-doc. 29).



    Ressalta que “não houve denúncia sobre o local ou prática de crime de tráfico de drogas, nem mesmo investigação policial prévia, bem como não se podia afirmar o cometimento de ilícito no interior do bem” (fl. 9, e-doc. 29).



    Pede “o conhecimento e provimento do presente recurso em habeas corpus para fins de reconhecimento da ilicitude da invasão de domicílio e provas produzidas desde então e, consequentemente, absolver a recorrente VERONI APARECIDA SILVA DOS SANTOS” (fl. 15, e-doc. 29).



    O Ministério Público do Rio Grande do Sul apresentou contrarrazões e pediu o não provimento do recurso ordinário em habeas corpus (e-doc. 42).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. O exame dos elementos constantes do processo conduz à conclusão de não se ter razão jurídica a autorizar o prosseguimento deste recurso ordinário no Supremo Tribunal Federal.



    8. Quanto à alegação de ilicitude das provas por invasão de domicílio, ao proferir a decisão objeto do presente recurso, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça não apreciou a matéria no Habeas Corpus n. 681.422/RS, com os fundamentos de “a alegação de ilicitude das provas obtidas mediante invasão de domicílio não [ter sido] debatida pelo Tribunal de origem no julgamento da Apelação Criminal n. 0337394-31.2018.8.21.7000” e de os habeas corpus impetrados em favor da recorrente no Tribunal de origem também não terem sido conhecidos (fl. 4, e-doc. 26).



    Aplicável a jurisprudência deste Supremo Tribunal pela qual não se admite o conhecimento de habeas corpus sem apreciação dos fundamentos pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum, especialmente quando não se comprovam os requisitos para o acolhimento, como flagrante constrangimento, manifesta ilegalidade ou abuso de poder. Assim, por exemplo: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. PENAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA: INVIABILIDADE. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA SESSÃO DE JULGAMENTO: MATÉRIA NÃO EXAMINADA NAS INSTÂNCIAS ANTERIORES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. CONTEÚDO DE MÍDIA: IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 187.962-AgR, de minha relatoria, DJe 11.9.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. CRIME MILITAR IMPUTADO A CIVIL. CORRUPÇÃO ATIVA MILITAR. TEMAS NÃO EXAMINADOS NO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR: SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE FALTA DE DEFESA: SÚMULA N. 523 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 176.218-ED-AgR, de minha relatoria, DJe 26.6.2020). 



    O exame dos pedidos formulados pela recorrente, neste momento, traduziria dupla supressão de instância, pois a matéria não foi apreciada pelas instâncias anteriores.



    O presente recurso não pode, portanto, ser conhecido.



    9. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia a autorizar concessão de ofício de habeas corpus, é de se anotar que, ao julgar o mérito do Tema 280 da repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal reafirmou jurisprudência no sentido de que “a Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo”:



    “Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio – art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos – flagrante delito, desastre ou para prestar socorro – a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso” (RE n. 603.616, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 10.5.2016).



    No mesmo sentido são os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. CRIME PERMANENTE. PRESCINDIBILIDADE DE MANDADO JUDICIAL. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 181.563-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 13.5.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INVIOLABILIDADE DOMICILIAR. FLAGRANTE CONFIGURADO. CONTROVÉRSIA ACERCA DA AUTORIZAÇÃO DO PACIENTE PARA ENTRADA DOS POLICIAIS EM DOMICÍLIO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. CONCURSO MATERIAL ENTRE TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. POSSIBILIDADE. CAUSA DE REDUÇÃO DE PENA (ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006). NÃO INCIDÊNCIA. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. APREENSÃO DE ACENTUADA QUANTIDADE DE DROGA. ANÁLISE DE FATOS E PROVAS. INADEQUAÇÃO DA VIA PROCESSUAL. REGIME INICIAL FECHADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 1. A Constituição Federal estabelece que a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, ainda, durante o dia, por determinação judicial. 2. O Supremo Tribunal Federal já decidiu que mesmo sendo a casa o asilo inviolável do indivíduo, não pode ser transformado em garantia de impunidade de crimes, que em seu interior se praticam. Portanto, como definido de maneira vinculante, ‘a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados’ [RE 603.616-AgR/RG – Tema 280]. 3. As instâncias antecedentes assentaram que houve razões suficientes para a entrada dos agentes policiais e o ingresso no local foi franqueado pelo Paciente. Para se agasalhar a tese defensiva, seria indispensável o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual. Precedentes. 4. (...) 6. O registro de que houve a apreensão de arma de fogo, de acentuada quantidade de entorpecente (5.425g de maconha e 1.266g de cocaína) e de petrechos ligados ao comércio da droga destoa de quadro de traficância eventual ou de menor gravidade, circunstâncias às quais a minorante em questão é vocacionada. 7. A fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está atrelada, de modo absoluto, ao quantum da sanção corporal aplicada, devendo-se considerar as especiais circunstâncias do caso concreto. Inexistência de ilegalidade. Precedentes. 8. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 192.110-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 25.11.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. ARTIGO 5°, XI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. FLAGRANTE DELITO. TEMA 280. RE 603.616-AgR/RO. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. II - Nos termos da Constituição Federal, a inviolabilidade de domicílio não é um direito absoluto, comportando exceção em caso de, por exemplo, flagrante delito. III - Ao julgar o RE 603.616-AgR/RO, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, esta Suprema Corte decidiu, sob o regime de repercussão geral, que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa há situação de flagrante delito. É o que enuncia o Tema 280. IV – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que é inadequado, na via do habeas corpus, o revolvimento de fatos e provas. V – Agravo regimental a que se nega provimento” (RHC n. 172.299-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 6.11.2019).



    O crime de tráfico é permanente. A busca domiciliar no imóvel, na espécie, não configura contrariedade ao inc. XI do art. 5º da Constituição da República. 



    10. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    11. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 6 de dezembro de 2021.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora